Tribunal: STF
Processo: ARE 1323528
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE RUBRICA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784, DE 1999. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DA PARECELA REMUNERATÓRIA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. ABSORÇÃO DA RUBRICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, 'O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé', sendo que, conforme o § 1º do referido dispositivo legal, 'No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento'. 



    2. Ainda que o pagamento da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG" tenha ocorrido em virtude de decisão judicial proferida em demanda anterior, tal circunstância não obsta a decadência administrativa, pois o que se discute nos autos é o ato administrativo que manteve a incorporação das horas extraordinárias à remuneração da parte autora. 



    3. No caso em apreço, operou-se a decadência administrativa, pois ultrapassado o limite temporal para a Administração rever o pagamento da parcela incorporada aos vencimentos da servidora, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999. 



    4. As subsequentes reestruturações da carreira da autora não podem, como pretende a UFRGS, absorver a parcela em questão, na medida em que esta possui natureza diversa dos reajustes em percentuais concedidos judicialmente.” (e-doc. 145).



    2. Dos embargos de declaração opostos, somente o da recorrida foi provido, tão somente para retificação de erro material referente aos honorários advocatícios (e-dos. 169 e 196).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV; art. 71, inc. III; e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que o acórdão é nulo, uma vez que deixou de apreciar os argumentos colacionados pelo recorrente em seus declaratórios. Alega que a relação jurídica de trato continuado submete-se à cláusula rebus sic stantibus, conforme já explicitado na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 494. Sustenta que não ocorreu decadência em favor da parte autora, porquanto não houve confirmação e registro do ato concessivo de aposentadoria pelo Tribunal de Contas (e-doc. 207).



    4. Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao realizar o juízo de admissibilidade, decidiu que não há incidência, ao caso, do Tema RG nº 445, “uma vez que não se está discutindo a atuação do TCU no caso em exame, e sim, de revisão de ato realizado pela própria Universidade”. Por fim, assim decidiu: “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema e não o admito em relação aos demais tópicos.” (e-doc. 295, p. 1 e 3)



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    7. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    8. Posto isso, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A partir das fichas financeiras anexadas aos autos (evento 7 - INF2), é possível verificar que a parte autora, ao menos desde janeiro de 2004, vem recebendo a parcela salarial denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”. 



    No caso em comento, somente em maio de 2018 a UFRGS notificou formalmente a parte autora, por meio do Ofício nº 283-455 (evento 7 - INF2, fl. 58), comunicando-a de que, em virtude das determinações contidas no Acórdão TCU nº 5434/2017, seriam tomadas providências no sentido de cessar o pagamento da parcela "decisão judicial trans jug. apo - serviço extraordinário". 



    Verifica-se, portanto, que a revisão administrativa ocorreu após o transcurso do lapso decadencial, a teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99, verbis:



    (...)



    Portanto, embora a Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela, pudesse ter revisto o pagamento da parcela em questão, deveria ter assim procedido dentro do prazo legalmente previsto para tanto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 



    Ressalte-se que, ainda que o pagamento da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG" tenha ocorrido em virtude de decisão judicial proferida em demanda anterior, tal circunstância não obsta a decadência administrativa, pois o que se discute nos autos é o ato administrativo que manteve a incorporação das horas extraordinárias. 



    Com efeito, a ré manteve o pagamento por bem mais do que 05 (cinco) anos, em decorrência de interpretação administrativa de ato jurisdicional emanado do Poder Judiciário, com evidente boa-fé por parte da servidora que auferia a vantagem salarial.



    (...)



    Outrossim, note-se que o Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 5434/2017 não tem o condão de conferir outro contorno à questão, porquanto não trata do caso específico da parte autora, isto é, a atuação do TCU, na presente hipótese, não diz respeito ao exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (artigo 71, inciso III, da Constituição Federal). 



    Com efeito, inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem à incorporação das horas extraordinárias à remuneração da autora quando está ainda estava em atividade.



    (...)



    Por derradeiro, as subsequentes reestruturações da carreira da autora não podem, como pretende a UFRGS, absorver a parcela em questão, na medida em que esta possui natureza diversa dos reajustes em percentuais concedidos judicialmente. De fato, não se trata de reajustes em percentuais concedidos por decisão judicial, mas sim de rubrica referente a horas extraordinárias, oriundas do regime jurídico celetista, reconhecidas judicialmente e incorporadas aos vencimentos da demandante por longo período. Nesse sentido: TRF4 AC 5034071-72.2016.4.04.7100, 3ª T., Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, D.E. 21/02/2018; TRF4, AG 5031300- 13.2018.4.04.0000, 4ª T., Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, D.E. 07/01/2019). 



    Assim, entendo que se operou a decadência administrativa, pois ultrapassado o limite temporal para a Administração rever o pagamento da parcela incorporada aos vencimentos da servidora, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999.“ (e-doc. 146, p. 3-6).



    9. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso, Lei nº 9.784, de 1999, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019).



    10. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.292.502/RS, de minha relatoria, j. 1º/09/2023, p. 04/09/2023; RE nº 1.439.254/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.447.182/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.446.126/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.269.545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 13/06/2023; ARE nº 1.430.301/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2023, p. 17/04/2023; ARE nº 1.422.402/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.335.792/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021; ARE nº 1.292.994/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e ARE nº 1.304.406/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator